Tribunal: TJES
Processo: 5009591-59.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperação Internacional; Concessão
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009591-59.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA FRAGA MOURA
APELADO: CENTRO NACIONAL DE PENSÕES - CNP
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5009591
-
59
.202
1
.8.08.00
35

APELANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA FRAGA MOURA

APELADO: CENTRO NACIONAL DE PENSÕES
-
CNP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA TEIXEIRA FRAGA MOURA
em face da sentença id. 2002639, que, nos autos do
“pedido de cooperação jurídica internacional carta rogatória”
iniciado em face do
CENTRO NACIONAL DE PENSÕES (CNP)
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Nas razões recursais (id. 2001531) pugna pela concessão da gratuidade de justiça e alega que a sentença foi genérica por não se atentar ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, violando o princípio da não surpresa, já que não houve indicação do que deveria ser alterado, sendo injustificado o indeferimento da petição inicial pelo fato de não ter sido garantido o contraditório e ampla defesa.

Inicialmente determinei a intimação da apelante para juntar documentos a fins de comprovar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da pretendida gratuidade.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5009591
-
59
.202
1
.8.08.00
35

APELANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA FRAGA MOURA

APELADO: CENTRO NACIONAL DE PENSÕES - CNP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA TEIXEIRA FRAGA MOURA
em face da sentença id. 2002639, que, nos autos do
“pedido de cooperação jurídica internacional carta rogatória”
iniciado em face do
CENTRO NACIONAL DE PENSÕES (CNP)
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Nas razões recursais (id. 2001531) pugna pela concessão da gratuidade de justiça e alega que a sentença foi genérica por não se atentar ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, violando o princípio da não surpresa, já que não houve indicação do que deveria ser alterado, sendo injustificado o indeferimento da petição inicial pelo fato de não ter sido garantido o contraditório e ampla defesa.

Conforme despacho id. 2017527, determinei a intimação da apelante para juntar documentos a fins de comprovar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da pretendida gratuidade.

Sem contrarrazões.

De início, considerando os documentos colacionados (id. 2097861),
defiro a gratuidade em favor da apelant
e
.

Pois bem. Em acurada análise dos autos, após intimada do despacho id. 2001524, observo que embora a autora, ora apelante, tenha peticionado pugnando expressamente que o culto Magistrado
a quo
indicasse com precisão o que precisaria ser completado na petição inicial para o prosseguimento do Pedido de Cooperação Internacional, o referido julgador indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de que
“
a autora quedou-se inerte, apresentando petição distanciada de sua obrigação processual
”.

Como visto, mesmo após requerimento expresso da apelante acerca da necessidade de especificação do que precisava ser completado na petição inicial, o douto Julgador optou por proferir a sentença que reconhece indefere a inicial, a meu ver, de forma prematura.

Sobre o tema, assim prevê o artigo 321 do CPC:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Em resumo, antes de indeferir a inicial, o magistrado deve intimar a parte autora para que a emende e, neste ato, deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

No caso em cotejo, o despacho que determinou a emenda assim foi proferido,
in verbis
:

“
A finalidade processual da COOPERAÇÃO INTERNACIONAL é diversa daquela apontada na exordial.

Intime-se a autora para que promova a adequação da exordial, em 10 dias, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se”.
(id. 2001524)

Como visto, é nítido que não foi, nem minimamente, indicado com precisão o que deve ser corrigido ou completado pela autora, ora apelante, de forma que a anulação do comando sentencial é medida que se impõe.

Necessário seria que a determinação de emenda indicasse qual questão demandaria esclarecimento, qual parte dos fatos estava confusa ou qual pedido não podia ser compreendido, não podendo a parte ser punida por não tomar providência da qual sequer tinha ciência de que tinha que cumprir.

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

IPROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1. É firme o entendimento no sentido de que as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Conforme prevê o art. 321 do Código de Processo Civil, caso o Magistrado considere que os termos da postulação não estão adequados, deverá oportunizar a emenda, com a indicação precisa dos pontos a serem corrigidos. 3. O indeferimento da inicial deve estar fundamentado no rol do art. 330 do Código de Processo Civil. 4. Sentença anulada
. (TRF 4ª R.; AC 5025445-58.2020.4.04.9999; Turma Regional Suplementar do PR; Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk Penteado; Julg. 09/11/2021; Publ. PJe 11/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A EMENDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Em que pese o fato de o endereço do réu ser elemento essencial da petição inicial, a ausência do cumprimento desse requisito não gera necessariamente o seu indeferimento, podendo o autor requerer as diligências necessárias à sua obtenção. Ademais, sempre que verificar o não preenchimento dos requisitos da inicial, deve ser facultado à parte autora emendá-la, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Somente se não cumprida a diligência determinada, é que será o caso de indeferimento da inicial, conforme se depreende da leitura dos dispositivos legais pertinentes (parágrafo único do artigo 284, do CPC/73, repetido parágrafo único do art. 321 e incisos II e § § 1º e 3º do art. 319 do CPC/2015)
. 2. Hipótese em que o juízo a quo não fraqueou à parte autora a possibilidade de emenda à petição inicial, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe. 3. Apelação a que se dá provimento. (TRF 1ª R.; AC 0012458-84.2005.4.01.3500; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão; DJF1 19/02/2020)

APELAÇÃO.
Ação de anulação de contrato C.C. Indenizatória. Indeferimento da inicial pelo não cumprimento da determinação de emenda. Impossibilidade. Ausência de indicação precisa do ponto que deveria ser corrigido ou completado pela parte. Apesar dos relatos confusos da autora, suas manifestações permitem a compreensão de seus pleitos. Sentença anulada
. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1008403-14.2019.8.26.0506; Ac. 14236417; Ribeirão Preto; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Beretta da Silveira; Julg. 15/12/2020; DJESP 21/12/2020; Pág. 1106)

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento, devendo o MM. Magistrado
a quo
indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado pela autora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5009591
-
59
.202
1
.8.08.00
35

APELANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA FRAGA MOURA

APELADO: CENTRO NACIONAL DE PENSÕES - CNP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO COOPERAÇÃO INTERNACIONAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 321 DO CPC – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO QUE DEVE SER CORRIGIDO OU COMPLETADO

– SENTENÇA ANULADA.

1.
Antes de indeferir a inicial, o magistrado deve intimar a parte autora para que a emende e, neste ato, deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

2.

Mesmo após requerimento expresso da apelante acerca da necessidade de especificação do que precisava ser completado na petição inicial, o douto Julgador optou por proferir a sentença que reconhece indefere a inicial.

3.
Fica nítido que não foi, nem minimamente, indicado com precisão o que deve ser corrigido ou completado pela autora, ora apelante, de forma que a anulação do comando sentencial é medida que se impõe.

4.
Necessário seria que a determinação de emenda indicasse qual questão demandaria esclarecimento, qual parte dos fatos estava confusa ou qual pedido não podia ser compreendido, não podendo a parte ser punida por não tomar providência da qual sequer tinha ciência de que tinha que cumprir.

5
.
Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.